Tribunal: TJPA
Processo: 0025833-63.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÃA E DO ADOLESCENTE. ABSOLVIÃÃO DOS APELANTES COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÃNCIA. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. INSUBSISTÃNCIA. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA INFLUÃNCIA DE MULTIDÃO EM TUMULTO E DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO INERENTE Ã TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRESCRIÃÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÃÃO DE MENOR E REFORMA DA DOSIMETRIA DO APELANTE KAYO RAFAEL TRINDADE SANTANA. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0025833-63.2013.8.140401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: KAYO RAFAEL TRINDADE SANTANA
APELANTE: PAULO VICTOR DA SILVA MIRANDA
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA INFLUÊNCIA DE MULTIDÃO EM TUMULTO E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INERENTE À TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR E REFORMA DA DOSIMETRIA DO APELANTE KAYO RAFAEL TRINDADE SANTANA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ªSessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa e reformando, do mesmo modo, a dosimetria da pena do apelante Kayo Rafael Trindade Santana, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0025833-63.2013.8.140401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: KAYO RAFAEL TRINDADE SANTANA
APELANTE: PAULO VICTOR DA SILVA MIRANDA
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Kayo Rafael Trindade Santana e Paulo Victor da Silva Miranda, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Narram peças informativas que, no dia 23/11/2013 por volta das 20h10min, a vítima adolescente M.N.D.S, caminhava em direção à sua casa na Travessa Angustura na esquina com Marquês de Herval, quando foi surpreendido por várias pessoas que Ihe derrubaram e subtraíram seus pertences fugindo em seguida. (fls. 07)
Consta que o informante avistou uma viatura da Guarda Municipal e gritou por socorro. Os Guardas Municipais detiveram algumas pessoas e o informante reconheceu os ora denunciados perante a autoridade policial, além da adolescente infratora, LD.P.C.A. (fls. 07).
Os pertences da vítima foram encontrados em poder da adolescente, nos quais, um aparelho de celular marca NOKIA ASHA 305 de cor preta de n° 9824.1099 e uma mochila masculina contendo roupas e objetos pessoais.
A adolescente infratora informou que conhece os denunciados porque residem à mesma rua.
Quanto ao crime de roubo, a materialidade se encontra assente no auto de apresentação e apreensão de objeto (fis.20), bem como, existem indícios suficientes de autoria.
Quanto ao crime de corrupção de menores, a simples juntada de documento que comprove a menoridade da adolescente infratora (fis.08) que praticou o ato em companhia dos acusados, possibilita o oferecimento da denúncia, considerando a Súmula de n° 500 (quinhentos) do Superior Tribunal de Justiça.

Houve o recebimento correlato (fls. 13 a 14), seguido de respostas escritas, ambas com reservas para manifestação quanto ao mérito na ocasião de alegações finais (fls. 61 a 62 e 63 a 64).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 01 (uma) testemunha e a vítima e se interrogou o apelante (fls. 92 a 96).

As partes apresentaram memoriais (fls. 99 a 104 e 105 a 109).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando o apelante Kayo Rafael Trindade Santana à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 72 (setenta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e o apelante Paulo Victor da Silva Miranda à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário em seu mínimo legal (fls. 118 a 127).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 136 a 141):
(...) requer seja conhecido e provido o presente recurso, sendo reformada a r. sentença, a fim de que sejam os apelantes absolvidos da prática dos crimes de roubo e corrupção de menores ou ainda, na hipótese de confirmação da sentença condenatória pelo delito de roubo, seja redimensionada a pena imposta, a fim de que a pena base seja fixada no mínimo legal, seja reconhecida a causa de diminuição inerente à tentativa, bem como reconhecida a atenuante prevista no art. 62, II, "e", CPB.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato recorrido (fls. 149 a 154).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 157).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 161 a 166).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 22 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

II - DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

No que tange ao crime disposto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Corrupção de Menor), constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Causas interruptivas da prescrição
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 119
- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

O fato criminoso ocorreu em 23/11/2013 (fl. 03), quando o apelante Kayo Rafael Trindade Santana contava com 19 (dezenove) anos de idade (fl. 67) e o apelante Paulo Victor da Silva Miranda, 18 (dezoito) anos (fl. 114);
·

o recebimento da denúncia data de 05/02/2014 (fls. 13 a 14);
·

a mencionada sentença condenatória a 01 (um) ano de reclusão para cada apelante deu-se no dia 01/11/2016 (fls. 118 a 127);
·

há ato de Secretaria, datado de 04/11/2016 recebendo os autos (fl. 128, verso);
·

mesmo intimado quanto ao ato decisório, o Ministério Público permaneceu silente (fl. 143).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em tal intervalo, passaram-se 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, em relação aos dois apelantes, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

III - DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Relativo aos argumentos em torno da absolvição dos apelantes, de ser o conjunto probatório insuficiente para as respectivas condenações, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos da sentença (fls. 119 a 120):
A materialidade do crime de roubo majorado combinado com a corrupção de menor, restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão da res furtiva (fl. 25 do IPL): pelo documento de identificação da adolescente LUCIANA DE PAULA CARVALHO DE ARAÚJO (fl. 06 do IPL); pelo ofício de encaminhamento da adolescente infratora à Delegacia Especializada (f1. 24 do IPL) pelo auto de entrega da res furtiva (fl. 26 do IPL): pela declaração de propriedade do objeto subtraído (fl. 27 do IPL): bem como pela prova oral colhida.
A autoria do crime também foi comprovada, considerando sobretudo o depoimento da vítima, que deu seu testemunho de forma segura e precisa, a confirmar a versão dada pelas demais testemunhas, e também pela versão da adolescente infratora, que alegou ter participado do crime em conjunto com os ora acusados.
A vítima do roubo, com 18 anos de idade, alegou em Juízo que estávamos em 3, voltando da igreja; que viram vários meninos vindo em sentido contrário, que continuaram andando e quando estavam próximos eles avançaram na gente para roubar; que eles já chegaram agredindo, seguraram meus dois primos e vieram pra cima de mim; que os indivíduos já vieram com violência para cima de mim, que ouviu a adolescente gritando; que um jogou uma pedra que pegou, por sorte, na minha costela; que enquanto eles estavam em cima de mim, os meus primos conseguiram se desvencilhar e chamar uma viatura da guarda municipal que estava próxima; que eles levaram dois celulares (meu e do meu primo) e as mochilas; que quando eles viram a viatura da guarda municipal eles fugiram; que perseguiram os assaltantes com a viatura e eles foram detidos mais frente; que os objetos subtraídos foram recuperados em sua totalidade; que eles usaram de pedra e violência, pois eram em muitos; que foi feito o reconhecimento dos assaltantes na hora; que prestou depoimento no Juízo da Infância; que soube na delegacia que a menina era adolescente; que trocou socos com os assaltantes para não morrer espancado; que não é de torcida organizada.
É importante salientar que, de forma condizente, a policial Elen Sandra Mesquita de Melo afirmou a versão de que atendeu a ocorrência no dia; que estava em uma das viaturas que deu apoio na situação; que a vítima chegou e disse que havia sido agredido e roubado por vários; que a vítima descreveu os indivíduos e os policiais foram em busca; que foram detidos os suspeitos; que uma adolescente estava em poder da mochila da vítima; que os detidos foram apresentados à vítima para reconhecimento; que a vítima os reconheceu; que o acusado presente em audiência (PAULO) foi um dos detidos naquela oportunidade; que participou em audiência na Vara de Infância para apurar o ato infracional que incorreu a adolescente apreendida; que a adolescente possuía algumas entradas no DATA; que a vítima fez o reconhecimento das 3 pessoas (2 acusados e a adolescente); que a vítima disse que foi puxado e empurrado; que foram recuperados os bens da vítima (mochila e celular).
A vítima da corrupção de menores relatou perante a autoridade policial que "vinham do Estádio Paysandu quando KAIO RAFAEL TRINDADE SANTANA e PAULO VICTOR DA SILVA resolveram assaltar um rapaz que passava na via pública e retiraram seus pertences, entre, ou seja, sua mochila e seu aparelho celular e este segundo deram para a informante que estava participando da ação delituosa; que a informante e seus colegas fugiram do local, mas foram detidos por uma guarnição da Guarda Municipal e apresentadas nesta Central, ...". Questionada se instigou os seus colegas a agredirem fisicamente a vítima, pois achava que o mesmo era membro de
torcida organizada do Clube do Remo, respondeu NEGATIVAMENTE.
O acusado PAULO VICTOR, com 20 anos de idade, alegou que foi preso duas vezes por assalto e, acerca dos fatos, disse que estava com mais umas dez pessoas naquele dia, que ocorreu um confronto entre torcidas organizadas, que não bateu em ninguém e só ficou ao redor. Ou seja, negou o cometimento do crime.
A versão do acusado PAULO não se sustenta, já que a vítima e seus dois primos retornavam da igreja quando foram atacados pelos acusados, na companhia da adolescente e de outros indivíduos não identificados. Ademais, foram subtraídos bens da vítima, os quais foram encontrados logo em seguida em poder da adolescente, que estava junto com os acusados. E o depoimento da adolescente não deixa dúvidas acerca do real intento dos acusados: realizar um assalto, valendo-se da situação em que se encontravam.
O acusado KA YO RAFAEL negou o cometimento do crime na fase inquisitorial e, na fase judicial, não compareceu nas audiências designadas, de modo que não foi possível confirmar a sua versão dos fatos.
DA CARACTERIZAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO
Indiscutível a ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, uma vez que a caracterização do roubo ocorre tão logo ocorra a inversão da res, o que claramente se deu no caso em comento.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ, objeto de recurso repetitivo e verbete da Súmula 582:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿. (STJ, 3ª Seção, Resp 1.499.050-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. j. 14.10.2015)
E, também, da doutrina:
"A consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica. Ademais, para a configuração do roubo, é irrelevante que a vítima não porte qualquer valor no momento da violência ou grave ameaça, visto tratar-se de impropriedade relativa e não absoluta do objeto, o que basta para caracterizar o delito em sua modalidade" (BITENCOURT, C. R. p. 88.).
Lembrando que o efetivo ganho patrimonial do agente é mero exaurimento do crime, não sendo necessário.

Constato, assim, que o juiz de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de provas documentais e orais colhidas nas fases extra e judicial, correlacionando-o com posicionamento jurisprudencial e doutrinário.

Tudo, leva à verificação da materialidade e da autoria do delito consumado, visto que, como ressaltado na transcrição, acima, quando detidos os apelantes, conquanto logo em seguida à violenta subtração, já havia ocorrido a inversão da posse dos bens objetos do delito.

Ilustrativamente:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
2.
Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.
3. Se a Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o paciente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.
4. Agravo regimental não provido. (Sem destaque no original)
(AgRg no HC 626.836/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência dos aludidos argumentos recursais.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)

IV - DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à individualização da reprimenda dos apelantes, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar as penas impostas aos recorrentes pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

In casu
, na primeira fase da dosimetria da pena, de ambos os apelantes, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as circunstâncias do delito, somente (fls. 122, verso, e 125):
As circunstâncias do crime analisam seu ¿modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso é relevante considerar que o crime foi cometido com extrema agressividade física contra a vítima, foi agredida fisicamente com socos, chutes e pedrada durante a abordagem.

A motivação da valoração dada a tal circunstância judicial e, consequentemente, à pena-base, encontra-se de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, circunstâncias

do delito
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução); embora, no caso em análise, a violência seja própria do tipo, o modo que ela foi empregada (com socos, pontapés e pedradas) ultrapassa o que lhe é, simplesmente, inerente.

Nada há o que se corrigir na sentença, salvo no que concerne ao reconhecimento da atenuante da menoridade penal (artigo 65, inciso I, do Código Penal) ao apelante Kayo Rafael Trindade Santana
, pois, como já referido, na data do fato, contava com 19 (dezenove) anos de idade.

É válido ressaltar que a suscitada atenuação da pena por conta do previsto no artigo 65, inciso III, alínea e, do Código Penal (no pedido da apelação, houve um erro material em sua indicação), conforme sentenciado, não se faz aplicável à questão. Afinal, restou demonstrado, nos autos, que os apelantes valeram-se do número de pessoas em que se encontravam para atacar a vítima e lhe subtrair seus bens, tanto que aqueles foram reconhecidos pela vítima dentre os detidos.

Assim sendo,
para Kayo Rafael Trindade Santana, tendo a pena-base sido fixada em 04(quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, e a intermediária imposta no mesmo
quantum
, esta deve passar para 04 (quatro) anos de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, observando o posicionamento jurisprudencial em torno do patamar de 1/6 (um sexto) relacionado ao teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Na terceira fase, tal qual fez o julgador
a quo
, considerando a inexistência de causa de diminuição e a presença da de aumento concernente ao concurso de agentes, elevo-a, apenas, em 1/3 (um terço), alcançando o resultado definitivo de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do apelante, presumivelmente baixa, mantenho em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e pela valoração negativa de circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - aplico o regime semiaberto para o seu cumprimento inicial.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao apelo; reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, quanto ao delito de corrupção de menor, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal, para ambos os apelantes, e reformando, do mesmo modo, a dosimetria da pena aplicada à Kayo Rafael Trindade Santana, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade penal.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator